Tribunal: TJMT
Processo: 1003559-44.2023.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003559-44.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MANOEL BENEDITO DIAS - CPF: 325.994.551-20 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1003559-44.2023.8.11.0006.

Recorrente(s):

SERVIçO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL.

Recorrido(s):

MANOEL BENEDITO DIAS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AUTARQUIA MUNICIPAL –
auxiliar de encanador - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL INSALUBRE – DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO (20%) EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO artigo 166 da lei COMPLEMENTAR municipal nº 25/1997 – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO
–
juros e correção monetária conforme a ec 113/2021 – determinação de ofício – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202261902, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) dos atrasados retroativamente, desde a elaboração do laudo juntado pela parte autora, até a entrada em vigor da LC 170/2022 e posteriormente a lei, 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo, no valor de R$ 220,00 por mês,
até a data do laudo apresentado pelo reclamado (15/05/2023)
,
respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar da distribuição da ação
.

Por fim, frisou que os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)
Preliminar
: Incompetência do Juízo – Necessária produção de prova pericial;

2) A ausência de data de elaboração do LTCAT;

3) Mera apresentação de laudo técnico não é suficiente para comprovar a insalubridade.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos lançados neste feito, mormente considerando os LTCATs juntados na presente demanda.

Segundo consta na inicial, o reclamante é servidor público efetivo da autarquia municipal Águas do Pantanal, ocupando o cargo de auxiliar de encanador.

Inicialmente, merece registro o fato de que o adicional de insalubridade pleiteado pelo reclamante é previsto no
art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal
, sendo destinado àquelas atividades que expõem os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites legais permitidos, nos termos da legislação pertinente.

Com efeito, o
artigo 166, da Lei Complementar Municipal nº 25/1997
,

com redação dada pela Lei Complementar nº 170, de 07 de janeiro de 2022, preleciona:

Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres de que trata a NR-15, em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, e os que trabalham em condições de periculosidade de que trata a NR-16, fazem jus aos seguintes adicionais:

I – Da Insalubridade:

a) R$ 110,00 (cento e dez reais) para grau mínimo;

b) R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para grau médio;

c) R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) para grau máximo.

Entretanto, constata-se que antes da redação supracitada, a redação anterior dada
pela Lei Complementar Municipal nº 94/2011
já previa
o direito à percepção de adicional de insalubridade,
in verbis
:

Art. 166.
Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei
.

(...)

§ 2º O exercício de trabalho em condições insalubres,
acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10 (dez por cento) do valor do salário base
, de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 94/2011)
(grifei)

Desse modo, o recorrido faz
jus
ao recebimento do adicional de insalubridade em seu grau médio, equivalente a 20% (vinte por cento), conforme consta do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT (id.

202261886).

A propósito, destaca-se entendimento desta Turma Recursal que, em casos análogos, assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROFESSORA – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO DEVIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O direito ao adicional de insalubridade, está previsto na Lei Complementar Municipal nº 94/2011, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 166 do referido estatuto legal
.

2.
Verificando-se pelas provas que a servidora trabalhou em condições de insalubridade desde o início do exercício do cargo que ocupa, há que se reconhecer o direito ao pagamento retroativo, conforme determinado em sentença
.

3. Recurso conhecido e improvido
.
(N.U 1006259-27.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

(grifei)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO – PERCENTUAL RECONHECIDO EM LTCAT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
A Recorrida pleiteia com a presente demanda o recebimento do adicional de insalubridade.

Conforme consta nos autos, a atividade desempenhada pela Recorrida, de auxiliar de desenvolvimento infantil, foi enquadrada por Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho-LTCAT como atividade insalubre, procedendo o direito ao recebimento do adicional perquirido, conforme se verifica no ID n°

166493331.

Previsão legal na redação dada pela Lei Complementar 94/2011, que alterou o dispositivo legal, fixando os percentuais para o adicional de insalubridade, em consonância com o percentual destacado no LTCAT.

Conforme consta no documento, o percentual devido é de 20%.

Assim, escorreita a sentença que julgou procedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Precedente de minha relatoria: 1008684-61.2021.8.11.0006.

Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1005807-17.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023) (grifei)

Ademais, vale ressaltar que tal adicional é devido desde a elaboração do laudo técnico, devendo perdurar enquanto persistirem as condições nocivas à saúde no ambiente de trabalho.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TÉCNICA EM ENFERMAGEM – LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO (20%) – ADICIONAL DEVIDO – MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Existindo o laudo pericial do próprio Município a lastrear as regras imposta pela legislação de regência, devido o adicional de insalubridade, no montante ali sugerido. O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público. Recurso conhecido e parcialmente Provido.
(TJMT. N.U 1007831-91.2017.8.11.0006, Turma Recursal, Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2019, publicado no DJE 05/04/2019) (grifei)

Portanto, acertada a r. sentença que declarou o direito do reclamante em receber o adicional de insalubridade em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento), desde a elaboração do laudo técnico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
determinando, de
ofício, que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95,
devendo ser observado o teto de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024